Tribunal: TJSP
Processo: 2288803-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviço de telefonia. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer. Indeferimento do pedido de tutela de urgência para rescisão do contrato de prestação de serviço de telefonia. Ausência de verossimilhança para concessão da tutela de urgência. Decisão mantida. Recurso desprovido.